Tribunal: TJPA
Processo: 0805139-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805139-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARTURZINHO CARDOSO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE CINCO ANOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Arturzinho Cardoso Oliveira contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que decretou a sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0000902-92.2019.8.14.1465, em razão da suposta prática de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A c/c arts. 226, II, e 71). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, destacando que o paciente permaneceu em liberdade por mais de cinco anos sem reiteração delitiva, possui residência fixa e exerce atividade lícita. Pede a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). O pedido liminar foi indeferido. Informações foram prestadas pelo juízo de origem e o parecer ministerial foi pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito e no risco à aplicação da lei penal, diante da alegada ausência de contemporaneidade da medida e da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo nos pressupostos do art. 312 do CPP, estando presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, com base nos relatos da vítima e da genitora, além de exame sexológico que constatou hiperemia vaginal e ruptura do hímen da criança.

A gravidade concreta do delito é evidenciada pelos elementos constantes dos autos, que narram a prática reiterada de abusos sexuais contra a filha do acusado, com início quando a vítima tinha cinco anos de idade, configurando periculosidade social e risco à ordem pública.

A custódia cautelar justifica-se também pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após os fatos e permaneceu em local incerto por mais de cinco anos, frustrando a citação pessoal e motivando a suspensão do processo e do prazo prescricional.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com menção específica às circunstâncias do crime, à condição de ascendência do agressor, à continuidade delitiva e à fuga do paciente, não se limitando à gravidade abstrata do tipo penal.

A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e do histórico de ocultação do paciente, não sendo suficientes para neutralizar os riscos identificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga prolongada do paciente e a ocultação de seu paradeiro configuram risco concreto à aplicação da lei penal e justificam a manutenção da prisão preventiva.

A gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias específicas dos abusos sexuais contra criança, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão que decreta prisão preventiva com base em elementos concretos colhidos nos autos atende aos requisitos legais, mesmo após lapso temporal entre a decretação e o cumprimento do mandado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Leandro José dos Santos em favor do paciente Arturzinho Cardoso Oliveira, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000902-92.2019.8.14.1465, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do artigo 217-A c/c artigo 226, II, e artigo 71 do Código Penal.

Consta dos autos que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. O paciente teve sua prisão decretada em 06/02/2020, sendo que o mandado foi cumprido apenas em 10/03/2025, mais de cinco anos após a decretação da medida cautelar, quando foi localizado e preso no Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando a ausência de fundamentação concreta para a sua manutenção, argumentando que o paciente não apresenta risco à ordem pública, pois, ao longo dos cinco anos em que permaneceu em liberdade, não houve registro de reiteração delitiva. Afirma ainda que o paciente possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, razão pela qual defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Indeferi a liminar (ID. 25580025).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 25866121).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação do
writ
.
(ID nº 25909007).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 26051880).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, aduzindo que o paciente permaneceu em liberdade por mais de cinco anos sem praticar qualquer novo delito, bem como possui residência fixa e vínculo laboral no Estado de Mato Grosso. Por fim, alega que não há contemporaneidade entre a decisão judicial e a realidade fática atual.

Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/Pa:

“(...) 1 – A prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos 0000902- 92.2019.8.14.1465 (auto de pedido de prisão preventiva) em 06 de fevereiro de 2012 (Doc. 01 - Id 29236961 dos autos 0000902-92.2019.8.14.1465).

2 – Em razão de ter sido instaurado a ação penal nº 0001022- 38.2019.8.14.1465 para apuração dos fatos relacionados ao caso em apreço, bem como que os autos de prisão preventiva já teria sido associado à mencionada ação penal, foi proferida pelo juiz antecessor a decisão de Id 89057276 nos autos 0000902-92.2019.8.14.1465 determinando o arquivamento de tal procedimento de pedido de prisão preventiva (Doc. 02).

3 – A denúncia (Doc. 03 - Id 29403829 – autos da ação penal), protocolizada no dia 13 de dezembro de 2019, narra, com base nos autos do inquérito policial, que, desde o ano de 2017, o senhor ARTUZINHO CARDOSO OLIVEIRA vinha praticando reiteradamente atos libidinosos com sua filha, a saber, Yasmin Cardoso Pereira que, na época possuía tão somente 5 anos de idade, tendo o último ato ocorrido em 22 de outubro de 2019, do qual constatou-se hiperemia do canal vaginal e ruptura de hímen.

4 – Na referida exordial consta que em relatos prestados à autoridade policial ao Conselho Tutelar, a senhora Jucirene Cardoso Pereira, mãe da vítima e companheira do denunciado na época, afirma que, em data que não se recorda, durante à noite, quando a vítima Yasmim estava deitada na rede junto com o pai (o denunciado), a criança começou a reclamar, pedindo para que o pai parasse de “brincar com seu periquito”. Desconfiada, a mãe da infante acabou pedindo para que a referida criança passasse para a sua rede, o que fora feito.

5 – Prossegue alegando o MP que desde então a genitora da menor passou a desconfiar do acusado e a identificar algumas mudanças no comportamento da criança e outros sinais de abuso.

6 – Aduz o Parquet em sua denúncia que a mãe da criança relatou que a vítima demonstrava não gostar muito do pai e algumas vezes se recusava a sair com ele, reclamando nesses momentos de dores de cabeça e na barriga, bem com demonstrava tristeza.

7 – De acordo o Representante Legal do Ministério Público, a genitora da criança relatou que esta última apresentava assaduras nas regiões íntimas com bastante frequência, mas que antes acreditava se tratar de roupas apertadas ou molhadas.

8 – Na petição inicial foi registrado ainda que, na noite do dia 22 de outubro de 2019, quando Jucirene Cardoso estava na casa da mãe lavando roupas, percebeu que os demais filhos haviam chegado no local e que o acusado e a vítima haviam ficado sozinhos em casa. Desconfiada, tal testemunha foi até a sua casa, onde não havia energia elétrica e tentou entrar silenciosamente no local, sendo que acabou surpreendendo o denunciado com a sua chegada e presenciou que este último estava bastante nervoso e colocando a vítima na rede, visivelmente excitado (pênis ereto). Em seguida, o acusado teria disfarçado e saído do quarto e a criança permanecido na rede escondendo o rosto.

9 – Na denúncia foi asseverado que a genitora, ao questionar a sua filha sobre o que havia acontecido, a vítima teria informado que “seu bumbum estava assado”. E após alguns minutos de conversa, mesmo constrangida, a criança relatou à mãe que o pai estava “brincando com seu periquito”. Após algum tempo, ao ser questionado pela testemunha, o acusado havia negado os abusos, ao passo que a criança afirmava em sua frente que os relatos eram verdadeiros.

10 – Segundo o MP, depois da ocorrência de tais fatos, a mãe acabou acionando o Conselho Tutelar e a Autoridade Policial e, por isso, o denunciado saiu de casa, estando em local incerto até o momento de sua prisão preventiva.

11 – Outrossim, na denúncia consta que a vítima, ouvida pelo Conselho Tutelar, reiterou o que havia contado à mãe e acrescentou que o denunciado costuma “esfregar a pomba” (referindo-se ao pênis do mesmo) e os dedos em sua vagina e “bumbum”, que ele beijava sua boca, e “chupava” seus braços e pernas, bem como ameaçava-lhe bater caso contasse os fatos a alguém. A vítima relatou no Conselho Tutelar que os abusos começaram aos 5 anos de idade, enquanto estava no Município de Trairão com o pai, e o mesmo começou a esfregar suas partes íntimas no corpo da criança.

12 – Por fim, na denúncia relatou-se que foi realizado exame pericial, e, consequentemente, constatou-se vermelhidão no canal vaginal da criança, bem como ruptura do hímen.

13 – Ato contínuo, a denúncia foi recebida em 5 de fevereiro de 2020, conforme se infere da decisão de Id 29403830 (Doc. 04), proferida na ação penal nº 0001022-38.2019.8.14.1465.

14 – A despeito da denúncia ter sido recebida, o Oficial de Justiça, através da certidão de Id 29403831 (Doc. 05), informou que havia deixado de citar o acusado por estar em local incerto e não sabido.

15 – Após ouvir o Ministério Público, o magistrado anterior emitiu despacho determinando a citação por edital do acusado, consoante se constata da certidão de Id 62412977 (Doc. 06), sendo que, apesar de ter sido expedido (Id 72380059 – Doc. 07), o denunciado acabou deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta à acusação (certidão de Id 76578643 – Doc. 08).

16 – Ato contínuo, após manifestação do Ministério Público, foi proferida nos autos decisão suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional (Id 114718040 – Doc. 09).

17 – Por outro lado, em virtude de ter ocorrido na comarca de Sorriso em Mato Grosso o cumprimento da prisão preventiva em 10 de março de 2025, na mesma data o juízo de tal comarca realizou a audiência de custódia do acusado (Id 138586569 – Doc. 10).

18 – Em razão da efetivação da prisão preventiva, este magistrado determinou a expedição de carta precatória direcionada à comarca em que se situa o presídio onde se encontra o custodiado o denunciado para que, no prazo de 10 dias, apresentasse resposta escrita à acusação (Id 138630243 – Doc. 11).

19 – Em virtude da determinação judicial retromencionada, expediu-se a carta precatória, conforme se verifica nos Ids 139798356 e 139858309 (Docs. 12 e 13).

20 – Por fim, a defesa do acusado impetrou HC junto ao TJPA (nº 0805139-59.2025.8.14.0000), tendo sido o pedido de liminar para cassar o decreto preventivo indeferido, em sede de cognição sumária, pela nobre Desembargadora, em virtude de Vossa Excelência não ter constatado ilegalidades no ato coator.”

Em ID nº 26051880, verifica-se informações prestadas pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro, Comarca de Itaituba/PA:

“A autoridade coatora, Juízo do Termo Judiciário de Aveiro, Comarca de Itaituba/PA, vem respeitosamente prestar as informações requisitadas nos autos do habeas corpus em epígrafe, impetrado em favor de Arturzinho Cardoso de Oliveira.

Destaco, primeiramente, que há um equívoco do advogado do paciente, ao indicar como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Itaituba, uma vez que o decreto prisional foi expedido pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro, nos autos do processo nº 0000902-92.2019.8.14.1465 (cautelar criminal – pedido de prisão preventiva).

Assim, em que pese a comunicação por e-mail tenha sido endereçada à Vara Criminal, este magistrado, ao tomar conhecimento do habeas corpus, vem prestar as informações necessárias.

1. Síntese do processo de origem: O paciente responde a ação penal nos autos do processo nº 0001022- 38.2019.8.14.1465, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c arts. 226, II e 71 do Código Penal.

A prisão preventiva foi decretada em 06 de fevereiro de 2020, com fundamento na gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, na preservação da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade da vítima, à época menor de idade e sob possível condição de vulnerabilidade continuada. Ademais, a medida visou também assegurar a futura aplicação da lei penal, diante de indícios de que o réu estaria evitando a regular citação/intimação.

2. Cumprimento da ordem de prisão: O mandado de prisão foi cumprido somente em 10 de março de 2025, no Estado de Mato Grosso, após diligências infrutíferas anteriores. O prolongado lapso temporal entre a decretação e o cumprimento da ordem judicial decorreu, sobretudo, da dificuldade de localização do réu, que não comunicou mudança de endereço nem contribuiu para sua citação ou regular intimação nos autos.

3. Situação atual do processo: Com o cumprimento do mandado, os autos da ação penal foram movimentados, a fim de garantir o prosseguimento regular do feito.

Em 12.03.2025, este Juízo expediu carta precatória para a 2ª Vara Criminal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, com o intuito de viabilizar a citação pessoal do réu, que foi realizada na presente data (03.04.2025), estando o processo aguardando o prazo da resposta à acusação do réu.”

Destaco trechos do decisum, na parte que interessa:

“(...)

Conforme preleciona o artigo 312 do Código de Processo Penal: a prisão preventiva p ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver existência do crime e indícios suficientes de autoria. A prisão preventiva deve atender aos pressupostos conjugados do fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (fundamento que evidencia a necessidade da medida). No caso em tela, o primeiro pressuposto encontra-se devidamente comprovado nos autos a partir das oitivas coletadas em sede policial, dando conta do fato e do seu autor, em especial as declarações da vítima e auto de exame sexológico. Tais elementos evidenciam não só a ocorrência efetiva do crime, mas também os indícios sua respectiva autoria, ora imputada ao representado.

O segundo pressuposto está demonstrado na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, senão vejamos: Com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar indivíduo cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, o que pode ser avaliado a partir de eventuais passagens pela Justiça Criminal ou pela gravidade concreta do delito.

No caso do feito, o modo de operação em que os fatos foram praticados, denotam a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, a periculosidade social do representado uma vez solto, poderá voltar a delinquir, conclusão a que chego calcada, num juízo objetivo de probabilidade, em especial nas circunstâncias do crime.

Assim, a prisão preventiva que ora se decreta, se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares, ante a prova da existência do crime e indício (e sua autoria e, em atenção à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto e acolhendo cm sua totalidade a manifestação do Ministério Público, decreto a PRISÀO PREVENTIVA DE ARTURZINHO CARDOSO DE OLIVEIRA, o fazendo, sobretudo e fundamentalmente, em homenagem à ordem pública com aplicação da lei penal, tudo de conformidade como que estabelecem os artigos 311 e 312 do CPP (...)”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 06/02/2020, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da extrema gravidade dos fatos narrados, envolvendo abuso sexual continuado de criança de apenas cinco anos de idade, filha do próprio acusado. Há notícia nos autos de que a genitora da vítima flagrou o paciente com sinais inequívocos de excitação sexual ao lado da criança, que apresentava, segundo posterior exame pericial, hiperemia vaginal e ruptura de hímen, compatível com conjunção carnal ou atos libidinosos invasivos.

Segundo as informações oficiais prestadas pelo juízo de origem, o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após os fatos, vindo a ser localizado apenas em 10/03/2025, após cinco anos em local incerto e não sabido, frustradas as tentativas de citação pessoal e após suspensão do processo e do prazo prescricional.

O comportamento processual do réu demonstra, de forma inequívoca, risco concreto à aplicação da lei penal, haja vista a inércia dolosa em comparecer perante o juízo, mesmo após a citação por edital. A jurisprudência pátria reconhece que o lapso temporal, por si só, não descaracteriza o
periculum libertatis
, sobretudo quando o cumprimento tardio da medida se deve à ocultação do réu.

No presente caso, os elementos colhidos revelam periculosidade concreta do paciente, corroborada pela gravidade real dos atos imputados e pela condição de ascendência da vítima, além de inequívoca intenção de frustrar a persecução penal.

Ao contrário do que sustenta a impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva não se limita à gravidade abstrata do delito, mas sim menciona de forma específica e circunstanciada os elementos concretos que justificam a segregação cautelar: descrição detalhada dos abusos; exame de corpo de delito; relatos da mãe e da criança; continuidade delitiva; fuga do paciente e ocultação de seu paradeiro.

Portanto, diante da gravidade concreta dos fatos, da fuga do paciente e da ameaça à aplicação da lei penal, entendo que não é cabível a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, as quais se mostram manifestamente inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

Assim, por tudo quanto exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no decreto de prisão preventiva, cuja manutenção é plenamente justificada, proporcional e necessária à luz dos requisitos legais e da jurisprudência dominante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/05/2025